Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013683-80.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (REPRESENTANTE), PRINT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 10.767.006/0001-42 (EMBARGADO), GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 04.357.945/0001-16 (EMBARGADO), M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 04.369.975/0001-42 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI No 11.101/05 – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Conforme dispõe o art. 52, inciso II, da Lei no 11.101/05, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, o julgador
“determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades exceto para contratação com o Poder Público, ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”.

A Lei de Falências tem por escopo permitir que as sociedades empresárias continuem a desenvolver as suas atividades, enquanto pendente o processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, garantir ao Poder Público selecionar licitantes que estejam com a sua condição econômico-financeira hígida.

Nos termos da jurisprudência recorrente do c. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não constitui requisito obrigatório para a concessão de recuperação judicial da empresa devedora, ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação, conforme fixado no REsp n. 1.999.521/MT, no AgInt no AREsp n. 1.841.841/RJ, no AgInt no AREsp n. 1.597.261/SP, dentre tantos outros.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL - UNIÃO contra o acórdão de ID 175801652 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013683-80.2018 desproveu o recurso apresentado em face de PRINT PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA – ME E OUTROS.

Em suas razões de ID 36726453 o órgão embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de contradição e obscuridade quanto ao momento do deferimento da Recuperação Judicial do embargado. Defende a ocorrência de omissão quanto à apreciação do pedido de submissão da questão constitucional ao Plenário deste Tribunal de Justiça.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com o provimento integral do seu agravo. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Sem contrarrazões recursais conforme ID 43218452.

O trâmite do feito permaneceu suspenso até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade processado nos autos do Agravo de Instrumento no 1000158-94.2019.8.11.0000, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (ID 44649952), o qual foi provido (ID 175801652).

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradições e omissão do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Tenho que a decisão de primeiro grau não merece reforma.

Não obstante do teor dos artigos 57 e 68 da Lei 11.101/05, a doutrina e a jurisprudência avançaram para interpretação alinhada com o princípio da preservação da empresa, dispensando a apresentação das certidões negativas de débito quando esta medida for razoável e apta a auxiliar no soerguimento da empresa.

A pretensão vindicada pela instituição agravante, para que a agravada seja obrigada a apresentar certidão negativa, encontra óbice no regramento positivado no art. 52, inciso II, da Lei de Falências, o qual prevê que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, o julgador “determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”.

Essa ressalva - quanto às contratações com a Administração Pública - tem a finalidade de garantir que esta, na condição de contratante, examine a capacidade econômico-financeira da licitante, de modo a garantir, inclusive, que a obrigação contratada seja fielmente cumprida.

A preservação da atividade empresária não está vinculada - e nem poderia - a eventuais contratações feitas pela Administração Pública. O que o ordenamento jurídico busca é permitir que as sociedades empresárias continuem a desenvolver as suas atividades, enquanto pendente o processo de recuperação judicial, e, ao mesmo tempo, garante ao Poder Público selecionar licitantes que estejam com sua condição econômico-financeira hígida.

A Lei no 11.101/2005 tem uma abordagem peculiar quanto às dificuldades que podem atingir a atividade empresarial, tendo por escopo primordial a tentativa de sanar a crise econômico-financeira que acomete a empresa, fornecendo, para tanto, mecanismos que podem ou não ser submetidos ao Poder Judiciário, por meio da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial, além de outras negociações que podem ser feitas livremente pelas partes. Apenas em segundo plano a norma visa extinguir a atividade empresarial que não tenha condições de sobrevida.

Isso decorre do princípio da preservação da empresa, que pode ser entendido como aquele que visa recuperar a atividade empresarial em crise econômica, financeira ou patrimonial, a fim de possibilitar a continuidade do negócio, bem como a manutenção de empregos e interesses de terceiros, especialmente dos credores.

Referido princípio pode ser abstraído do art. 47 da Lei no 11.101/2005, ao expressar que:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Todavia, como visto, de acordo com o art. 52, II, da referida norma, o Juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Embora a recuperação judicial tenha o objetivo de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, "a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (art. 47 da Lei no 11.101/2005), ela não pode ser concedida com base na violação de leis e de princípios.

Dessa feita, é imperioso concluir que, no caso em análise, estando a r. decisão do ilustre Juiz da causa em perfeita sintonia com a legislação vigente e com os princípios gerais do direito, imperiosa a sua manutenção.”

Ademais, nos termos da jurisprudência recorrente do c. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não constitui requisito obrigatório para a concessão de recuperação judicial da empresa devedora, ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação, conforme fixado no REsp n. 1.999.521/MT, no AgInt no AREsp n. 1.841.841/RJ, no AgInt no AREsp n. 1.597.261/SP, dentre tantos outros.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023